Tribunal: TJBA
Processo: 8021552-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021552-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON RIBEIRO SOUSA Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por ex-policial militar contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reintegração ao cargo. O Embargante sustenta a existência de omissões quanto à violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, além de contradição no tocante aos limites do controle jurisdicional e desproporcionalidade da pena. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ao validar o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor, e se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a validade da citação por edital, a observância do contraditório mediante defesa técnica por defensor dativo e a independência das instâncias administrativa e penal, restando afastada a alegada ofensa aos arts. 5º, LV e LVII, da CF/88. Inexiste contradição no reconhecimento da possibilidade de controle judicial de atos administrativos limitada à legalidade, uma vez que a sanção aplicada (demissão) possui estrita previsão legal para a conduta de deserção (Lei Estadual nº 7.990/2001), o que afasta a tese de desproporcionalidade. O prequestionamento não exige a menção numérica de todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Inexistindo as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para o prequestionamento numérico de dispositivos legais quando a matéria jurídica foi integralmente decidida." ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04